Tribunal: TJMT
Processo: 0014659-37.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014659-37.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), Espólio de Julio Dias Goulart - inventariante Julio Cezar Goulart registrado(a) civilmente como JULIO DIAS GOULART - CPF: 035.751.878-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), Espólio de Julio Dias Goulart - inventariante Julio Cezar Goulart registrado(a) civilmente como JULIO DIAS GOULART - CPF: 035.751.878-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO -
SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - POSSIBILIDADE - PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL - RECURSO PROVIDO.

Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento de exceção de pré-executividade enseja a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Admite-se arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria
Pública Estadual, na qualidade de Curadora Especial de
Júlio Dias Goulart
,
contra a sente
nça proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que,
nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0014659-37.2014.8.11.0003, acolheu a Exceção de Pré-executividade manejada pela Recorrente, para reconhecer a nulidade da citação por edital. Por conseguinte, devido ao falecimento da Parte Executada antes de sua citação válida, o processo foi julgado extinto sem resolução de mérito, pela falta de pressuposto processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A apelante recorre tão somente quanto à parte que deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em seu benefício.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 188205695).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra
a
sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, por ela manejada, contudo, deixou de condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Da análise dos autos, constata-se que a Fazenda Pública Municipal ajuizou Ação de Execução Fiscal, em face de
Júlio Dias Goulart
,
com o objetivo de receber os créditos retratados nas Certidões da Dívida Ativa n. 4669/2010; 534/2012; 22491/2012; 21474/2013; 34357/2012; 31663/2023; 34358/2012; 31664/2013; 34362/2012; 31665/2013; 6848/2010; 2144/2012; 24545/2012 e 23224/2013
, referentes ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), dos exercícios de 2009 a 2012, no valor total de R$ 9.226,28 (nove mil reais e duzentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos) – id. 188205686, p. 5/30.

Verifica-se que, após a distribuição da ação, o Douto Juízo determinou a citação do Executado, na forma estabelecida pela Lei 6.830/1980, via AR (id. 188205686, p.32), e, posteriormente, por meio de citação pessoal, cuja certidão, feita pelo Oficial de Justiça, deu conta de que no endereço citado não foi encontrado o executado. (id. 188205686, p.46).

Ato contínuo, o Magistrado determinou a realização da citação por edital, conforme consta da ação de base.

Dessarte, nomeada como curadora especial, a Defensoria Pública apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando, a nulidade da citação por edital, por desídia do Exequente em não informar o endereço preciso e atualizado do Executado, bem como pela ausência de esgotamento das vias para a localização do devedor.

O Douto Magistrado, acolheu o pedido formulado na Exceção de Pré-executividade e, ante a informação do óbito da parte executada, extinguiu o processo sem resolução de mérito, pela falta de pressuposto processual. Confira-se:

[...]

In casu
, da análise dos resultados negativos de citação por oficial de justiça, a citação pessoal do executado não foi efetivada por culpa da Fazenda Pública, visto que esta indicou endereço inexistente na inicial da execução fiscal, não esgotando, assim, as demais modalidades de citação.

Pelos motivos expostos, acolho o pleito de nulidade de citação, a fim de reconhecer as nulidades de todos os Editais de Citação, bem como declaro nulos todos os atos processuais praticados após o edital de ID. 46789921 – pág. 50.

Ante o exposto,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, a fim de reconhecer a nulidade da citação por edital, declarando nulos todos os atos processuais realizados após o Edital de Citação de ID. 46789921 – pág. 50.

Superado isso, passa-se a análise aos autos.

DA INFORMAÇÃO DO ÓBITO DA PARTE EXECUTADA

Verifica-se que em consulta ao sistema Infoseg, fora constatada a informação de óbito do executado, conforme documento anexo, o qual declara o óbito do executado aos 03/04/2020.

Ademais, a citação do executado ainda não foi efetivada, sendo assim, restou comprovado que o óbito da executada deu-se antes da citação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o óbito se deu antes da citação.

[...]

DISPOSITIVO

Assim, considerando tudo mais que dos autos consta,
JULGO
EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, pela falta de pressuposto processual,
com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Portanto, determino o levantamento dos valores depositados aos autos em favor dos herdeiros da parte executada, cujo valor será rateado entre os herdeiros, devendo estes serem localizados através dos autos de inventário e intimados para informarem conta bancária.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.

[...] (Grifos do autor).

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a extinção total ou parcial da Execução Fiscal, em razão do acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais. Veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE, EM 2o GRAU, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA NACIONAL, TENDO EM VISTA QUE O VALOR EM EXECUÇÃO JÁ SE ENCONTRA ACRESCIDO DO ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI 1.025/69. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Execução Fiscal, rejeitara a Exceção de Pré-Executividade, na qual fora postulada a extinção do processo, em relação ao excipiente, por suposta prescrição da pretensão de redirecionamento do feito executivo, bem como a exclusão dos honorários advocatícios judicialmente fixados em favor da Fazenda Nacional, tendo em vista que o valor em execução já se encontra acrescido do encargo de 20% de que trata o Decreto-lei 1.025/69. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a cobrança dos honorários advocatícios judicialmente fixados em favor da exequente. Opostos Embargos Declaratórios, pelo excipiente, em 2o Grau, foram eles parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, ao entendimento de que, "ainda que seja cabível a fixação de honorários em exceção de pré-executividade, tal hipótese somente se aplica às situações em que seu acolhimento acarrete a extinção ou a redução do valor da dívida, e não apenas da execução fiscal. (...) No caso dos autos, não houve nem extinção e nem redução do valor da dívida executada, visto que os créditos tributários subsistem em sua integralidade, somente não sendo fixados honorários advocatícios na execução de origem. Dessa forma, incabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios no caso em apreço". Interposto Recurso Especial, nele o excipiente apontou violação aos arts. 85, §§ 1o, 3o, I a IV, e 11, do CPC/2015, e 174, parágrafo único, I, do CTN, reiterando a arguição de prescrição e pugnando, ainda, pela condenação da exequente em honorários advocatícios, diante do acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade. Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial. Nesta Corte o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para negar provimento ao Recurso Especial, ensejando a interposição do Agravo interno, no qual o excipiente, deixando de insistir na arguição de prescrição, limitou-se a sustentar a necessidade de fixação dos honorários advocatícios, em face do acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade, além da necessidade de julgamento colegiado do recurso.

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida, ainda que em parte, para extinguir a Execução Fiscal, total ou parcialmente, ou para reduzir o seu montante, ou para excluir algum executado,
o que não ocorreu, no caso dos autos, em que o Tribunal de origem deixou consignado que "não houve nem extinção e nem redução do valor da dívida executada, visto que os créditos tributários subsistem em sua integralidade, somente não sendo fixados honorários advocatícios na execução de origem
".
Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.495.088/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/05/2018; AgInt no AREsp 1.854.517/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 03/11/2021; AgInt no AgInt no AREsp 2.038.278/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 18/08/2022; AgInt no REsp 2.004.203/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/10/2022.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.771.916/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). Negritei.

Atrelado a isso, destaca-se a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação movida contra qualquer ente público, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002. Veja-se:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (Negritei).

Desse modo,
in casu
, o Município de Rondonópolis deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em homenagem ao princípio da sucumbência, uma vez que a ausência de citação do devedor (reconhecida em decorrência da nulidade de citação por edital, arguida em exceção de pré-executividade), resultou na extinção na execução fiscal e não redirecionamento ao espólio.

Quanto ao percentual, saliento que, em regra, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3
o
, do Código de Processo Civil.

Todavia, no caso em análise, não é possível estimar o eventual proveito econômico obtido com o acolhimento da pretensão deduzida na exceção de pré-executividade, manejada por Curador Especial.

Desse modo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

Isso porque, à luz do princípio da especialidade, de acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "
nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa [crédito tributário discutido] ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo"
(AREsp 1423290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 10/10/2019).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedentes.

4. A liberação de bem então penhorado da parte excluída do polo passivo não revela proveito econômico mensurável a justificar a aplicação da tarifação estabelecida no art. 85, § 3o, do CPC/2015, pois "o desfazimento da constrição também não tem nenhuma correlação com o valor do crédito tributário nem com o valor dos bens penhorados" (REsp 1.826.794/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019.).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.075.643/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELA ESPOSA DO CODEVEDOR. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DA FIANÇA. EXCLUSÃO DO FEITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEI VIGENTE À DATA DA FIXAÇÃO OU MODIFICAÇÃO. ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. EXCIPIENTE QUE NÃO É PARTE NA LIDE EXECUTIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015" (EAREsp 1.255.986/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019).

2. Hipótese em que, acolhida a exceção de pré-executividade apresentada por terceiro, esposa de um dos coobrigados, levando à exclusão desta do polo passivo da execução, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, uma vez que, não sendo a excipiente parte na ação executiva, não se pode vincular a verba sucumbencial ao valor da causa dado na execução, sendo inestimável, no caso, o proveito econômico por ela auferido.

3. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 1.739.095/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Nesses termos, em atenção ao grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo Defensor Público, reputo justa a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

Forte nessas razões,

DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença recorrida e condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023